Tribunal: TJMT
Processo: 1017991-80.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017991-80.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DA PENHA DE JESUS - CPF: 802.799.611-20 (APELANTE), RAPHAEL PAIVA FREIRE - CPF: 343.713.328-46 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação revisional de contrato bancário. juros remuneratórios. abusividade configurada. discrepância expressiva em relação à taxa média de mercado. restituição simples. recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, na qual se alegou abusividade da taxa de juros remuneratórios, bem como se pleiteou a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada, significativamente superior à média de mercado, caracteriza abusividade apta a ensejar revisão contratual; e (ii) saber se a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples ou em dobro.

iii. razões de decidir

3. A revisão judicial dos juros remuneratórios em contratos bancários é admitida em caráter excepcional, desde que demonstrada, no caso concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, nos termos do Tema 27 do STJ e do art. 51, IV e § 1o, do CDC.

4. A taxa contratada supera em aproximadamente oito vezes a média de mercado para operações equivalentes, evidenciando desvantagem exagerada e violação ao equilíbrio contratual, circunstância não elidida por alegações genéricas de risco do público atendido.

5. A ausência de demonstração concreta do perfil de risco da contratante impede a justificativa da taxa aplicada, impondo a limitação dos juros à média de mercado divulgada pelo Banco Central.

6. A restituição em dobro pressupõe conduta contrária à boa-fé objetiva, o que não se verifica quando a cobrança decorre de cláusula contratual expressa, ainda que posteriormente reconhecida como abusiva, sendo devida, portanto, a restituição simples.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que excede de forma significativa e injustificada a média de mercado, impondo-se sua limitação ao parâmetro divulgado pelo Banco Central. 2. A restituição de valores pagos a maior em contratos bancários deve ocorrer de forma simples quando ausente demonstração de má-fé da instituição financeira.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA DA PENHA DE JESUS contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Restituição de Valores (Proc. no 1017991-80.2023.8.11.0002), ajuizada em desfavor de CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida (cf. Id. no 356637097).

A apelante narra ter celebrado com a apelada o contrato de empréstimo pessoal no 040970019042, em 27/04/2018, no valor de R$ 1.851,76, a ser quitado em 12 parcelas de R$ 365,59, com taxa de juros remuneratórios de 16,50% ao mês e 525,04% ao ano. Sustenta que referida taxa é manifestamente abusiva, porquanto supera em muito a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a época da contratação, que seria de 26,55% ao ano, o que resultaria em parcelas de apenas R$ 174,89, evidenciando um excesso de R$ 190,70 por parcela e um pagamento a maior de R$ 2.288,40 ao longo de toda a vigência contratual.

Argumenta que o contrato foi firmado sob a modalidade de adesão, sem qualquer possibilidade de negociação de suas cláusulas, o que coloca a consumidora em desvantagem exagerada, em afronta ao art. 51, IV, do CDC. Aduz que sua condição de pessoa idosa e de baixa renda a tornou vulnerável à captação por parte da instituição financeira, configurando violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato. Sustenta que, à luz do Tema Repetitivo 27 do STJ, a abusividade dos juros remuneratórios restou cabalmente demonstrada pela comparação com a taxa média de mercado, sendo devida a revisão contratual com limitação dos encargos a esse referencial.

Defende, ainda, que a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, com amparo na tese fixada pelo STJ nos EREsp no 1.413.542/RS (Tema 929), segundo a qual a repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, com sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, e a apelada seja condenada à repetição em dobro dos valores pagos a maior, acrescidos de correção monetária desde as datas dos respectivos desembolsos e juros de mora a partir da citação, além da inversão da sucumbência com fixação dos honorários advocatícios conforme a Tabela da OAB (cf. Id. no 356637098).

Nas contrarrazões, a parte apelada suscita, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que as razões de apelação não impugnariam especificamente a fundamentação adotada na sentença, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos sem demonstrar qualquer ilegalidade ou irregularidade no contrato celebrado. No mérito, refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 356637350).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de ação de revisão contratual, versando sobre contrato de empréstimo pessoal não consignado celebrado em 27/04/2018, no valor de R$ 1.851,76, com taxa de juros remuneratórios de 16,50% ao mês e 525,04% ao ano, em 12 parcelas de R$ 365,59.

A autora sustenta a abusividade dos juros e requer sua limitação à taxa média de mercado, com restituição dos valores pagos a maior. A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que o perfil de risco da clientela da Crefisa justificaria a taxa praticada, afastando a caracterização de abusividade.

A controvérsia recursal cinge-se a duas questões: a abusividade dos juros remuneratórios pactuados a 16,50% ao mês e 525,04% ao ano, bem como, em caso positivo, a modalidade de restituição dos valores pagos a maior.

Feito um breve introito, passo ao exame da preliminar.

A apelada suscitou, em sede de contrarrazões, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, sustentando que as razões recursais não teriam impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a argumentos genéricos incapazes de demonstrar qualquer ilegalidade no contrato celebrado.

A preliminar não merece acolhida. As razões recursais atacam diretamente o ponto central da sentença, a conclusão pela não abusividade dos juros remuneratórios pactuados, apresentando argumentação jurídica própria fundada no Tema Repetitivo 27 do STJ, no art. 51, IV, do CDC e na comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. O recurso identifica o desacerto da decisão e apresenta os fundamentos pelos quais pretende sua reforma, atendendo ao mínimo exigido pelo princípio da dialeticidade.

Rejeito a preliminar.

Superadas a preliminar, avanço ao exame do mérito.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde o julgamento do REsp no 1.061.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, que a revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários é medida de caráter excepcional. A tese firmada no Tema Repetitivo 27 da Segunda Seção é a seguinte:

“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC)) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui um dos parâmetros para aferir essa abusividade, não sendo, por si só, critério único e automático, mas elemento relevante a ser conjugado com as circunstâncias específicas de cada operação.

Essa orientação, contudo, não conduz à conclusão de que a taxa praticada pela Crefisa estaria imune a qualquer controle judicial. O que o STJ veda é o reconhecimento automático e apriorístico da abusividade pela simples superação da taxa média, sem qualquer análise das peculiaridades concretas. Não veda, ao contrário, a declaração de abusividade quando, examinadas essas peculiaridades, o encargo cobrado revelar-se manifestamente excessivo e incompatível com os parâmetros razoáveis de mercado.

Nesse sentido, a Terceira Turma do STJ, em precedentes recentíssimos, confirmou que o reconhecimento de abusividade com base na discrepância significativa e injustificável entre a taxa contratada e a média de mercado, consideradas as peculiaridades do caso concreto, está em plena harmonia com o Tema 27, sendo inviável a revisão dessa conclusão em sede de recurso especial por força das Súmulas 5 e 7 do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO.

1. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal.

2. Inocorrência de cerceamento de defesa quando as provas produzidas, segundo o livre convencimento motivado do juízo, são suficientes para a resolução da lide.

3. A revisão do entendimento do Tribunal local acerca da suficiência das provas produzidas demandaria o reexame do contexto fático e probatório dos autos, providencia que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

4. Segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada no julgamento de recurso representativo da controvérsia, é permitida a revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros remuneratórios firmadas nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente demonstrada, em cada caso concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC), podendo ser utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a taxa média do mercado para as operações equivalentes (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

5. Em conformidade com esse entendimento, o Tribunal a quo concluiu haver significativa e injustificável discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, reconhecendo a desvantagem excessiva ao consumidor, sem deixar de considerar as peculiaridades inerentes ao caso concreto, razão pela qual incide a Súmula 83/STJ.

6. Para decidir em sentido contrário ao do acórdão recorrido, reconhecendo a presença de outros fatores que justificariam o percentual dos juros pactuado, seria necessário o reexame do contrato e do conjunto fático-probatório dos autos, vedado a esta Corte em razão das Súmulas 5 e 7/STJ.

7. A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição dos embargos de declaração.

Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe parcial provimento.

(STJ – Terceira Turma – Rel. Ministro Humberto Martins – AREsp n. 2.976.666/SC, julgado em 29/09/2025, publicado no DJEN de 02/10/2025)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal.

2. Segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada no julgamento de recurso representativo da controvérsia, é permitida a revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros remuneratórios firmadas nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente demonstrada, em cada caso concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC), podendo ser utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a taxa média do mercado para as operações equivalentes (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

3. Em conformidade com esse entendimento, o Tribunal a quo concluiu haver significativa e injustificável discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, reconhecendo a desvantagem excessiva ao consumidor sem deixar de considerar as peculiaridades inerentes ao caso concreto, razão pela qual incide a Súmula 83/STJ.

4. Para decidir em sentido contrário ao do acórdão recorrido, reconhecendo a presença de outros fatores que justificariam o percentual dos juros pactuado, seria necessário o reexame do contrato e do conjunto fático-probatório dos autos, vedado a esta Corte em razão das Súmulas 5 e 7/STJ.

5. Nos termos da jurisprudência amplamente consolidada nesta Corte, cabe ao juiz, na qualidade de destinatário da prova, decidir sobre sua imprescindibilidade, ou negar aquelas diligências que são inúteis ou protelatórias, de modo que o indeferimento do pedido de produção de provas apresentado pela parte não configura o cerceamento de defesa.

Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

(STJ – Terceira Turma – Rel. Ministro Humberto Martins – REsp n. 2.207.069/SC, julgado em 25/08/2025, publicado no DJEN de 28/08/2025)

No caso dos autos, o contrato foi celebrado em abril de 2018, com taxa de juros remuneratórios de 16,50% ao mês, equivalente a 525,04% ao ano. A taxa média de mercado para operações de crédito pessoal não consignado para pessoa física, divulgada pelo Banco Central para o período, era de 26,55% ao ano, correspondente a 1,98% ao mês. A taxa contratada supera a média de mercado em aproximadamente 8,3 vezes na base mensal, discrepância que, por sua magnitude, evidencia onerosidade excessiva e desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 51, IV e § 1o, III, do CDC, insuscetível de ser neutralizada pela mera alegação genérica de elevado risco de crédito da clientela da apelada.

O argumento da Crefisa de que atua em nicho de mercado diferenciado, concedendo crédito a clientes negativados e de alto risco, é juridicamente relevante e há de ser considerado. Todavia, para justificar encargos muito superiores à média, esse argumento precisa guardar proporção com o efetivo risco assumido e ser demonstrado concretamente em relação à contratante específica. Nos autos, a instituição financeira não apresentou qualquer elemento individualizado acerca do perfil de risco da autora, sua situação cadastral à época, histórico de inadimplência, ausência de garantias ou outros fatores que, no caso concreto, justificariam taxa tão discrepante. Limitou-se a invocar genericamente seu modelo de negócio, o que esta Câmara já assentou ser insuficiente para afastar a abusividade, em caso igualmente envolvendo a Crefisa em contrato de empréstimo pessoal não consignado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE VERIFICADA POR DESVIO SIGNIFICATIVO EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de Apelação Cível interposto por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra sentença proferida nos autos de Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA JUNIOR, objetivando a revisão da taxa de juros remuneratórios estipulada em contrato de empréstimo pessoal firmado em 01/06/2022. O juízo de origem reconheceu a abusividade da taxa contratada (22% ao mês), determinando sua adequação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, além da restituição simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial socioeconômica; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é abusiva e passível de revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia versa sobre matéria eminentemente de direito, como a legalidade de cláusula contratual, nos termos do art. 370 do CPC. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas desnecessárias ou meramente protelatórias.

4 - A análise da taxa de juros praticada pode ser realizada com base no contrato firmado e na comparação com os índices divulgados pelo Banco Central do Brasil, prescindindo de prova pericial socioeconômica posterior.

5 - A taxa de juros remuneratórios contratada (22% ao mês ou 961,37% ao ano) supera de forma expressiva a média de mercado à época (5,37% ao mês ou 87,41% ao ano), o que configura desvantagem exagerada ao consumidor, conforme previsto no art. 6o, V, do CDC.

6 - A revisão judicial da taxa de juros é admitida quando demonstrada a onerosidade excessiva sem justificativa plausível. No caso, a instituição financeira não apresentou elementos concretos que justificassem o percentual aplicado, limitando-se a alegações genéricas sobre seu modelo de negócio e perfil de clientela.

7 - Jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a abusividade de taxas que excedem significativamente a média de mercado, admitindo sua limitação judicial a esse parâmetro.

8 - Mantida a restituição simples dos valores pagos a maior, nos termos da sentença, e majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A ausência de prova pericial contábil em ação revisional bancária não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria de direito e o julgador fundamenta adequadamente sua dispensa.

2 - É abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada em patamar significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo legítima sua readequação judicial com base nos princípios do CDC.

3 - A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, salvo prova inequívoca de má-fé da instituição financeira.

4 – recurso desprovido. Mantida a higidez da sentença.

(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida – N.U n. 1042538-04.2022.8.11.0041, julgado em 10/02/2026, publicado no DJE 18/02/2026)

Naquele precedente, esta Câmara reconheceu a abusividade de taxa de 22% ao mês diante de média de mercado de 5,37% ao mês, discrepância de aproximadamente 4 vezes. No presente caso, a discrepância é de mais de 8 vezes entre a taxa contratada (16,50% a.m.) e a média de mercado (1,98% a.m.), tornando ainda mais evidente a onerosidade excessiva imposta à consumidora.

A revisão contratual é, portanto, medida que se impõe, com limitação da taxa à média de mercado para operações de crédito pessoal não consignado para pessoa física divulgada pelo Banco Central do Brasil para a época da contratação, em conformidade com a Súmula no 530 do STJ.

Reconhecida a abusividade e devida a restituição dos valores pagos a maior, passa-se à definição da modalidade, simples ou em dobro.

A apelante postula a restituição em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC e na tese firmada pelo STJ no Tema 929, segundo a qual a repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo.

A restituição em dobro pressupõe, além da cobrança indevida, a demonstração de que a conduta da instituição financeira foi contrária à boa-fé objetiva de forma inequívoca. No caso, a Crefisa cobrou os encargos com amparo em cláusula contratual expressamente pactuada e nos limites da liberdade de estipulação reconhecida pelo ordenamento às instituições financeiras, ainda que o resultado da avaliação judicial seja pela abusividade do patamar adotado. Não se vislumbra, nessas circunstâncias, má-fé objetiva suficiente para ensejar a dobra, sendo a restituição simples a medida adequada ao caso, em consonância com o entendimento já consolidado nesta Câmara, conforme o precedente acima transcrito.

Os valores a restituir deverão ser apurados em liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC desde as datas dos respectivos desembolsos e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Dando-se parcial provimento ao recurso para reformar a sentença no ponto da abusividade dos juros, inverte-se o ônus sucumbencial. A apelada deverá arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação apurado em liquidação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado e o resultado obtido.

Não há majoração recursal por honorários, pois o recurso da autora foi provido, ainda que parcialmente.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar suscitada nas contrarrazões e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios pactuados e determinando sua limitação à taxa média de mercado para operações de crédito pessoal não consignado para pessoa física divulgada pelo Banco Central do Brasil para abril de 2018, condenando a apelada à restituição simples dos valores pagos a maior, com correção monetária pelo INPC desde as datas dos respectivos desembolsos e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença.

Condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação apurada em liquidação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas à autora na sentença recorrida, mantida a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026